Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que o Embargante pleiteia a correção de alegada contradição e omissão.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a existente entre o fundamento e a conclusão da decisão embargada. 3.1. A omissão consiste na falta de manifestação sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais que pudessem infirmar o entendimento do magistrado.
4. No acórdão embargado, não há os citados vícios mencionados pelo Embargante, pois foi devidamente justificada a não aplicação da nova lei do distrato (13.786/2018) ao caso. 4.1. Ademais, o entendimento aplicado está pautado nas normas do Código de Defesa do Consumidor e nas regras vigentes à época do contrato originário, inexistindo razão para falar em violação à boa fé e à força obrigatória dos contratos. 4.2. Rechaçou-se a aplicação da Lei 13.786/2018 com base na interpretação do direito intertemporal, conforme orienta a LINDB.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.